Tribunal: TJDFT
Processo: 0726708-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRIBUTOS DE PESSOA JURÍDICA. ACORDO FIRMADO ENTRE EX-CONJUGES PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DE PARCELAS VINCENDAS. DÉBITOS COMUNS. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA JUNTO AO FISCO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não é possível obrigar o requerido ao pagamento das parcelas vincendas, por serem as partes responsáveis solidárias pelo pagamento dos impostos junto à Procuradoria Federal da Fazenda Nacional.
2. As parcelas vincendas são de responsabilidade solidária das partes, não havendo que se falar em condenação do requerido ao pagamento de parcelas não vencidas, pois os débitos existentes, inclusive os juros de mora e eventuais encargos, são comuns e podem ser cobrados de ambos ou apenas de um deles, restando ao devedor demandado exigir do outro devedor a sua cota.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.